Tribunal: STF
Processo: Rcl 47309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. REANÁLISE DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
1. Não há identidade de situação entre a parte reclamante do paradigma e o paciente que justifique a extensão dos efeitos pretendida.
2. A reanálise do material fático-probatório é inviável em habeas corpus.
3.  O impetrante não instruiu a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão deduzida.
4. Pedido de extensão improcedente.
    1. Trata-se de pedido de extensão de habeas corpus, requerido por Guilherme Fidelis Souza Silva Cabral. No paradigma, concedi a ordem de ofício, para assegurar o direito de responder ao processo crime em liberdade a Fabiane Cristina Vieira Freire – mãe de duas crianças, com idades de 01 ano e 04 meses, e 09 anos –, que se encontrava presa preventivamente para responder a processo por tráfico de drogas e associação criminosa para tráfico, pela posse de 2,5 kg de maconha. Veja-se a decisão na Rcl 47.309:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabiane Cristina Vieira Freire, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; e art. 156, do RISTF, em face de decisão proferida nos Autos do Inquérito Policial 7000590-22.2021.8.22.0004, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste/RO, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641.
    2. A autora alega que é mãe de duas crianças, com idades de 01 ano e 04 meses, e 9 anos, e que o juiz reclamado negou seu pedido de conversão da prisão, o que afronta o entendimento desta Corte pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos. Afirma que as crianças estão aos cuidados dos avós maternos, e junta aos autos laudos médicos que atestam que os mesmos são idosos debilitados. Aduz que é primária, de bons antecedentes, com endereço fixo, denunciada por delito praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, e que não há motivos que justifiquem a negativa da benesse.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 18).
    4. A autora peticionou impugnando os argumentos prestados pela origem.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECLAMANTE MÃE DE DOIS MENORES DE IDADE. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HC N. 143.641. RESSALVA DO RELATOR DE QUE NÃO SERIA CABÍVEL A RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, CASO SEJA CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA
    6. Esse é o relatório. Passo a decidir .
    7. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8. Verifico que o precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.
    9. No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que, [n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. No mesmo sentido: Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.
    10. Porém, a análise do caso concreto comporta, excepcionalmente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Consta dos autos que a autora foi presa em flagrante, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, portando 2,5 kg de maconha. O decreto de prisão preventiva não apontou elementos individualizados que evidenciem a necessidade da custódia processual e o risco efetivo de reiteração delitiva pelo ora paciente. Trata-se de decisão fundada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas supostamente cometido. De modo que prender preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal, notadamente porque a maconha não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que - a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário - não é uma droga que torne o indivíduo que a consome socialmente perigoso.
    11. Nessas condições, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    12. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Contudo, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para assegurar ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), caso entenda necessário.”
    2. O ora requerente alega que é corréu na ação penal pela qual a reclamante responde. Afirma que a fundamentação da prisão preventiva não é idônea, uma vez que fundamentada na gravidade abstrata do perigo de tráfico. Relata que a quantidade da droga, e as circunstâncias individuais do paciente, primário e com endereço fixo, permitem o imediato relaxamento da prisão preventiva. Por fim, requer para ele o mesmo entendimento adotado para a corré na ação, no sentido de concessão da ordem para responder ao processo crime em liberdade.
    3. É o relatório. Decido.
    4. O pedido é inadmissível. De início, pontuo que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995 Extn, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem . 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    “HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE WRIT CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CORRÉU INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    5. No caso dos autos, é notório que não há identidade de situação que autorize a extensão dos efeitos. As circunstâncias pessoais da reclamante do paradigma – mãe de duas crianças que estavam aos cuidados dos avós maternos, idosos debilitados, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos – não são aplicáveis ao paciente. Ainda que esta Corte tenha entendimento pela mesma benesse aos pais de crianças menores (HC 165.704), esta é justificada somente quando o homem seja o único responsável pelos cuidados dos menores, o que, evidentemente, com a concessão da ordem para a mãe, não ocorre nos autos. Ademais, não há notícia de que o autor seja o responsável pelas crianças, conclusão que demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento impossível na via estreita do habeas corpus.
    6. Ademais, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com os fundamentos utilizados para manutenção da prisão preventiva do paciente. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator